Tribunal: TJDFT
Processo: 0733634-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
A agravante, preliminarmente, requer os benéficos da justiça gratuita, para tanto, informa que juntou aos autos, dentre outros documentos, os extratos bancários de sua conta corrente. Não obstante, verifico que a agravante não apresentou os extratos bancários referidos nas razões de seu recurso, assim, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Dessa forma, antes da apreciação do pedido de concessão de gratuidade de justiça e da liminar, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante para que junte aos autos, no prazo 5 (cinco) dias, o extrato atualizado de sua conta corrente, bem como outros documentos que considere necessários à comprovação da hipossuficiência alegada, ou, no mesmo prazo, promova o recolhimento das custas processuais. Publique-se.